Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701393-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOURADO LOPES ROCHA AGRAVADO: JUSCELINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Dourado Lopes Rocha em face da r. decisão (ID 42824357, págs. 198/200) que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por Juscelino Gonçalves Oliveira em desfavor da ora Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente. Nas razões recursais (ID 42824311), afirma, em síntese, a existência de déficit nas empresas nas quais figura como sócia com o Agravado, que parcela relevante desse débito diz respeito a empréstimos contraídos em função da atividade empresarial, que vem arcando sozinha com as dívidas societárias e, por isso, não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada diante da existência dos requisitos necessários, deixando, assim, de recolher o preparo. Determinado à Agravante que complementasse a documentação coligida ao feito com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 44476070). Em resposta, a Recorrente juntou aos autos: i) Extrato de Conta Corrente da empresa Lusolar Construção Serviços Ltda. - Janeiro/23 (ID 44800152); ii) Contracheque - Fevereiro/23 (ID 44800153); iii) Extratos de Conta Corrente Caixa Econômica - Janeiro a Março/23 (IDs 44800154, 44800155 e 44800157); iv) Declaração de Imposto de Renda - 2022 (IDs 44800158 e 44802259) e v) Extratos de Conta Corrente Banco de Brasília - Janeiro a Março/23 (IDs 44802260/44802262). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 43635350). É o breve relatório. Decido. Em observância à prescrição do art. 101, § 1o, do CPC/15, procedo à análise da dispensa do preparo do recurso. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, sendo atribuída à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15. Como tal, pode o magistrado afastar a referida presunção iuris tantum, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) - Grifou-se. Quanto aos parâmetros a serem observados pelo magistrado para concessão do benefício, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como teto a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019.) (Grifou-se). Na hipótese em análise, embora a Agravante defenda a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da subsistência dela, em razão, sobretudo, de despesas relacionadas à atividade empresarial, verifica-se, da documentação acostadas aos autos na origem e nesta sede recursal, que não se vislumbra a hipossuficiência alegada. Isso porque é possível constatar, dos extratos das contas bancárias, intensa movimentação financeira, inclusive com créditos via pix e depósito em dinheiros em quantias consideráveis, sem especificação de origem (IDs 44802260/44802262 e 137845763, na origem). Acrescente-se que os extratos de gastos com cartões de crédito juntados na instância a quo (IDs 137845760 e 137845761, na origem) ostentam movimentação incompatível com a benesse pleiteada, tais como despesas em perfumaria, lanchonete e aplicativo de entrega de refeições. Ademais, da Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos (ID 44800158) colhe-se a informação de que a Agravante é proprietária de imóvel rural e dois automóveis, além de possuir participação societária empresarial. Dessa forma, os referidos documentos não corroboram a tese defendida pela Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com as despesas do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, a Agravante deverá, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator